Tribunal: TJDFT
Processo: 0007166-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007166-37.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MSL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: ALESSANDRA VIEIRA TORRES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MSL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA (ID 26346888) em face de ALESSANDRA VIEIRA TORRES , ante Acórdão de ID 26068169 que, nos autos dos Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante, conheceu o recurso e acolheu parcialmente. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021 15:07:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador